Tribunal: TJSP
Processo: 0189153-29.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Processo – Nulidade – Ausência de citação do corréu Espólio, uma vez que o outro corréu não mais ostentava a condição de seu inventariante – Inocorrência – Hipótese em que, apesar do vício processual, não há falar em nulidade do processo, haja vista que o objeto da ação (nulidade de assembleia) não pode ser cindido e, portanto, o reconhecimento da nulidade assemblear produz efeitos para todos os

Ementa:
Processo – Nulidade – Ausência de citação do corréu Espólio, uma vez que o outro corréu não mais ostentava a condição de seu inventariante – Inocorrência – Hipótese em que, apesar do vício processual, não há falar em nulidade do processo, haja vista que o objeto da ação (nulidade de assembleia) não pode ser cindido e, portanto, o reconhecimento da nulidade assemblear produz efeitos para todos os sócios – Processo apto a produzir seus efeitos.

Ação ordinária – Sociedade limitada – Nulidade de assembleia de sócios – Vício de convocação (CC, art. 1.152, §3o) – Inobservância do prazo mínimo de convocação de sócios minoritários para deliberação em assembleia da exclusão deles do quadro societário – Nulidade reconhecida – Sentença de procedência – Manutenção.

Dispositivo: Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0189153-29.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
RUBENS DE FREITAS (INVENTARIANTE), são apelados JOÃO MANUEL
DA SILVA FREITAS, LUIZ CARLOS SILVA DE FREITAS, MARIA ODETE
FREITAS, MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS, ANA REGINA DA SILVA
FREITAS, M.S. FREITAS E CIA LTDA e MANUEL SARDINHA DE
FREITAS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
Voto no 14924
Apelação Cível no 0189153-29.2012.8.26.0100
Apelante: José Rubens de Freitas
Apelados: João Manuel da Silva Freitas, Luiz Carlos Silva de Freitas, Maria
Odete Freitas, Maria da Conceição Freitas, Ana Regina da Silva Freitas,
M.s. Freitas e Cia Ltda e Manuel Sardinha de Freitas
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Processo – Nulidade – Ausência de citação do corréu
Espólio, uma vez que o outro corréu não mais ostentava
a condição de seu inventariante – Inocorrência –
Hipótese em que, apesar do vício processual, não há
falar em nulidade do processo, haja vista que o objeto
da ação (nulidade de assembleia) não pode ser cindido
e, portanto, o reconhecimento da nulidade assemblear
produz efeitos para todos os sócios – Processo apto a
produzir seus efeitos.
Ação ordinária Sociedade limitada Nulidade de
assembleia de sócios Vício de convocação (CC, art.
1.152, §3o)
Inobservância do prazo mínimo de
convocação de sócios minoritários para deliberação em
assembleia da exclusão deles do quadro societário
Nulidade reconhecida
Sentença de procedência

Manutenção.
Dispositivo: Recurso desprovido.
Em “ação ordinária” precedida de
medida cautelar, a r. sentença, de relatório adotado, exintiguiu o
processo, sem resolução de mérito, em face da coautora M. S. Freitas
e Cia Ltda., por ilegitimidade de parte, e julgou procedente o pedido
para declarar a nulidade da assembléia realizada em 1o de agosto de
2012, bem como das respectivas deliberações realizadas, condenando
os réus ao pagamento das despesas do processo e honorários de
advogado arbitrados em R$ 5.000,00 (fls. 588/593).
Recorreu o corréu José Rubens de
Freitas a pleitear a concessão dos benefícios da justiça gratuita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais; que o
processo apresenta nulidade por falta de citação do Espólio de
Manuel Sardinha de Freitas, haja vista que ele não representa mais o
espólio por ter deixado a condição de inventariante; que os autores
não são mais sócios da sociedade M.S. Freitas e Cia Ltda., pois a
sociedade tem como único sócio o Espólio de Manuel Sardinha de
Freitas, uma vez que, em tempo pretérito, o Sr. Manuel Sardinha de
Freitas e seus herdeiros realizaram partilha dos bens deixados por
Conceição da Silva Sé formalizando, inclusive, um termo de
compromisso que aditou referido formal de partilha; que o Espólio
de Manuel Sardinha de Freitas cumpriu integralmente o
compromisso, o que não se pode dizer dos autores que, em verdade,
são devedores do Espólio; que em outro processo (no
0022016-32.2011.8.26.0011) as partes estão litigando sobre a
validade do termo de compromisso que aditou aquele formal de
partilha e, por conseqüência, seus termos, direitos e obrigações; que,
não obstante ainda constar o nome dos autores no registro de
empresa junto a JUCESP, referido registro está desatualizado, pois
eles deixaram de ser sócios a partir do momento que receberam seus
quinhões, mesmo não tendo sido transferidas oficialmente as quotas
para o Espólio de Manuel Sardinha de Freitas; que a exclusão dos
autores do quadro societário se justifica porque eles deixaram de
convocar os réus para uma assembleia que se realizou em 2010; que
a r. sentença não analisou seu pedido contraposto (fls. 598/630).
Contrarrazões (fls. 636/644).
Recurso inicialmente distribuído à
eminente Desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, da C. 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por acórdão, dele não
conheceu com determinação de redistribuição (fls. 648/650v.)
Redistribuição.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, ante os documentos
carreados ao processado, defere-se ao apelante a gratuidade
processual exclusivametne para este recurso que, por isso, é
conhecido independentemente do preparo recursal.
Presentes
os
pressupostos
legais,
admite-se o processamento do recurso, recebido que é nos seus
regulares efeitos.
Sumariada a controvérsia e à vista de
todo o processado, o inconformismo não prospera.
Não há falar-se em nulidade do
procsso.
Muito embora a ação tenha sido
direcionada em face do apelante, José Rubens de Freitas, e do
Espólio de Manuel Sardinha de Freitas cujo inventariante, ao
tempo da distribuição da ação, era o apelante é de se registrar que o
apelante fora destituído posteriormente do cargo de inventariamente
e, por isso, o Espólio deixou de ser representado por ele.
Apesar da não citação do Espólio de
Manuel Sardinha de Freitas, o processo não é nulo.
Isto porque, a nulidade da assembleia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
de sócios realizada no dia 1o de agosto de 2012 subsiste para e em
relação ao apelante, com adiante se equacionará.
Como
se
vê
da
notificação
extrajudicial de fls. 45/46, a convocação para a assembleia do dia 1o
de agosto de 2012 foi requerida pelos sócios Espólio de Manuel
Sardinha de Freitas e José Rubens de Freitas (apelante).
E tendo em vista que a nulidade de
referida assembleia não tem como ser cindida, ela deve ser
considerada nula, por vício de convocação, quer em relação ao
apelante, quer em relação ao Espólio de Manuel Sardinha de Freitas
(ainda que não citado nesta ação!!!) e que atualmente está sendo
representado por um dos apelados (autores).
Também não há falar-se em nulidade
da sentença por não ter sido analisado o pedido contraposto deduzido
pelo apelante em sua contestação.
Com efeito, ao tempo da apresentação
da constetação pelo apelante vigia o Código de Processo Civil/1973
e o pedido contraposto somente era admitido no rito sumário
(CPC/1973, art. 278, I).
Assim, inadmissível a apresentação de
pedido contraposto em processo que tinha curso pelo procedimento
ordinário, como o presente.
Dessa forma, não há falar-se em
análise do pedido contraposto deduzido pelo apelante.
Ademais, observe-se que o apelante
também se valeu do meio processual apto para demandar contra os
autores o quanto pedido neste processo, haja vista que apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
reconvenção. Todavia, a reconvenção teve cancelada sua distribuição
por não terem sido recolhidas as custas (fls. 585).
Eis por que não havia, como não há,
pedido contraposto cognoscível.
Pois bem.
Em
que
pesem
as
exaltivas
argumentações deduzidas pelas partes, a questão central da
controversia gira em torno da convocação de sócios para a
assembleia que se realizou no dia 1o de agosto de 2012 e dos atos
subsequentes.
O processo mencionado pelo apelante
(no 0022016-32..2011.8.26.0011), onde ele pretendia compelir os
aqui apelados a cumprirem o compromisso de partilha de bens
deixado por Conceição da Silva Sé, foi julgado improcedente por
decisão transitada em julgado.
No acórdão prolatado em referido
processo, da lavra do eminente Desembargador Grava Brazil, que
atualmente integra esta Câmara Reservada de Direito Empresarial, se
extrai que:
“O apelante reconhece que o falecido
genitor das partes não cumpriu integralmente a parte que lhe
competia no Termo de Compromisso (notadamente, quanto ao
pagamento dos valores correspondentes às cotas da sociedade
M.S. Freitas Cia. Ltda. aos herdeiros).
Adicionalmente, como escorreitamente
destacado na sentença, inexiste, nos autos, prova inequívoca de
que o genitor comum tenha cumprido integralmente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
obrigações que assumiu.
Cumprimento parcial não equivale a
adimplemento.
Nesse contexto, decorre diretamente da
exceção do contrato não cumprido (art. 476, do CC) que os
apelados não estão obrigados a cumprir o Termo de
Compromisso.
Acresce-se a isso que o genitor das
partes, quando ainda vivo, teve mais de 10 (dez) anos para
cumprir integralmente o que lhe cabia no Termo de
Compromisso, e não o fez. De outra banda, os demais
envolvidos tampouco buscaram seu cumprimento.
O
descumprimento
contumaz
e
consolidado no tempo pelo de cujus desautoriza o espólio,
representado pelo inventariante (ora apelante), à luz dos
princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, a buscar
em juízo o cumprimento de termo de compromisso que o
próprio de cujus, enquanto vivo, durante mais de uma década,
relegou à ineficácia, no que tange a parte relevante das
obrigações que ali assumiu.
Inexiste nos autos qualquer documento
que comprove a assunção de obrigação, pelos apelados em face
do apelante, após o falecimento do genitor comum, de
“finalizar o cumprimento do Termo de Compromisso”, como
sugere o apelante (fls. 735).
De
se
notar,
também,
como
bem
observado pela i. magistrada sentenciante que exarou, diga-
se de passagem, brilhante sentença , que, ao que se extrai dos
autos, até hoje, apelante e apelados são, juntamente com suas
irmãs, os únicos sócios da sociedade M.S. Freitas Cia. Ltda..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
Desse modo, as quotas da sociedade
deverão ser objeto de sobrepartilha, sequer havendo interesse
processual do apelante em buscar, com esta demanda, a
transferência, para o espólio do genitor comum, de bens de
propriedade da empresa, tampouco a partilha de estoque, que,
ao que se extrai dos autos, sequer existe mais, tendo as
atividades comerciais da sociedade sido encerradas quando o
genitor das partes ainda era vivo (fato este que, reconhecido na
sentença e não especificamente refutado no recurso, restou
incontroverso).”
De se concluir, então, que os apelados,
ao tempo do ajuizamento desta ação, eram sócios da sociedade M. S.
de Freitas e Cia Ltda., e, portanto, têm legitimidade para deduzirem o
pedido contra o apelante.
No que concerne à nulidade da
assembleia do dia 1o de agosto de 2012, a r. sentença recorrida bem
observou que:
“Como é cediço, o artigo 1.085 do Código
Civil autoriza a expulsão de sócio minoritário da sociedade,
quando se verificar em seu comportamento societário'risco a
continuidade da empresa”, em virtude de “atos de inegável
gravidade'. O mencionado artigo, para a providência, exige a
aprovação da maioria dos sócios, com representação superior
a mais da metade do capital social, e que haja no contrato
previsão de exclusão por “justa causa”. Destaca o seu
parágrafo único que a exclusão somente poderá ocorrer em
reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu
comparecimento e o exercício do direito de defesa.
Visou o legislador, com tal disposição,
assegurar ao sócio acusado não só a oportunidade de que
estivesse presente na reunião, como também de que pudesse
nela se defender das imputações apresentadas, e, para tanto,
obviamente, é necessário que no ato de convocação já lhe seja
dado prévio conhecimento das acusações formuladas.
No caso em exame, a convocação
elaborada pelos requeridos (fls.45/46) não atende às
formalidades legais previstas no art. 1152, §3o, do Código
Civil, tanto na forma do anúncio, como no intervalo mínimo de
dias exigido entre a convocação e a realização da assembleia
deliberativa.
Admitida a premissa de que os autores e
requeridos há tempos litigam em razão dos laços familiares e
societários que os unem, absolutamente inaplicável à espécie a
dispensa das formalidades legais de convocação previstas na
norma acima. Ou seja, inaplicável à espécie a exceção legal de
que trata o artigo 1072, § 2o, do Código Civil, o qual dispensa
formalidades de convocação no caso de comparecimento de
todos os sócios.
É o que basta para o reconhecimento da
nulidade da convocação em apreço. Em suma, não observaram
os requeridos requisito formal de validade e eficácia da
deliberação de expulsão que pretendiam aprovar na assembleia
convocada, razão pela qual eivado de nulidade o ato
deliberativo em questão” (fls. 591/592).
Prevê o artigo 1.152, § 3o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
Civil, que o anúncio da convocação da assembléia deve ser
publicado três vezes, ao menos, devendo mediar entre a data da
primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de
oito dias para a primeira convocação e de cinco dias para as demais.
Assim, inobservado o prazo mínimo
de 8 dias para convocação da assembleia, conforme se extrai da
notificação extrajudicial (fls. 45/46), e considerando o estado de
desinteligência entre os litigantes, bem como o fato de entre eles
haver relação de parentesco e tratar-se de empresa familiar, de rigor a
nulidade do ato de convocação dos sócios minoritários para
assembleia que deliberaria sobre a exclusão deles do quadro
societário da sociedade M. S. de Freitas e Cia Ltda.
Trata-se de vício insanável que não
tem como deixar de ser reconhecido judicialmente.
Assim, objetivamente considerada a
plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos
invocados pelas partes, o inconformismo do apelante não revela o
desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em
consonância com os elementos carreados ao processado, mantém-se
por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados também
como razão de decidir.
O apelante responderá pelo honorários
advocatícios devidos aos advogados dos apelados em R$ 7.000,00,
neles incluídos os honorários recursais (CPC, art. 85, §11).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 0189153-29.2012.8.26.0100 São Paulo
MAURÍCIO PESSOA
Relator